Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015095-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ROBSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 707.150.411-34 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO BARROS MARQUES - CPF: 007.291.062-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES - CPF: 037.995.281-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015095-41.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROBSON ANTONIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO [ART. 155, §§ 1o E 4o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PLURALIDADE DE RÉUS COM PROCURADORES DISTINTOS –
TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, como a pluralidade de réus com patronos distintos, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015095-41.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROBSON ANTONIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ROBSON ANTONIO DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado [art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/06/2021 e, após o oferecimento da denúncia [11/06/2021] e o recebimento dela [15/06/2021], a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor de ROBSON no dia 30/06/2021 e, no dia seguinte, pleiteou a liberdade provisória do paciente, que até a data da impetração não havia sido analisada pelo juízo singular.

Assevera que o
“feito está paralisado por quase dois meses”
aguardando a designação da audiência de instrução e julgamento, o que, no seu entender, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que
“pelo tempo que encontra-se preso o réu, razoavelmente já deveria estar no término da fase instrutória. No entanto, verifica-se que a instrução nem ao menos começou” (sic)
.

A liminar foi indeferida.

Nas informações que prestou, o magistrado noticiou que a audiência de instrução foi designada para
16/09/2021
, às 13h00.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015095-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 02/06/2021 foi registrado o boletim de ocorrência no 2021.136715 com a seguinte narrativa dos fatos:

“Esta GUPM recebeu a informação, sobre uma tentativa de furto no POSTO FREE, onde o segurança do pátio do posto, o sr. CRISTIANO GUILHERME DELFINO DA CONCEIÇÃO (vitima/comunicante), informou que três indivíduos ocupando um veículo de marca: VW, modelo: Gol, cor: preta e placas: CKM-2077, haviam tentado furtar módulos de vários caminhões, que estavam estacionados no pátio do POSTO FREE, no bairro Nova Jangada; que quando os suspeitos viram que o comunicante percebeu a tentativa de furto nos veículos (caminhões), os suspeitos empreenderam fuga, sentido Jangada/Várzea Grande; diante das declarações do comunicante, esta GUPM saiu em diligências no intuito de localizar os suspeitos, momento que foi localizado o veículo acima citado, próximo da rodoviária de Jangada, sendo feito as devidas abordagens e constatado que no interior do veículo havia uma bolsa de cor azul, com várias ferramentas, que são utilizadas na pratica de furtos de módulos e outros componentes de caminhões. Diante dos fatos foram encaminhados a vítima e os suspeitos para DPJC de Rosário Oeste. Observação: os suspeitos relataram que os módulos quando furtados, eles são vendidos em Várzea Grande”.

CRISTIANO GUILHERME DELFINO DA CONCEIÇÃO foi ouvido pela autoridade policial:

“Que é segurança do pátio do POSTO FREE; que foi fazer ronda e viu um veículo Gol rondando ao redor dos caminhões; que foi atrás das carretas e
quando chegou perto dos suspeitos, os mesmos o viram e pularam a cerca em fuga; que os suspeitos entraram no Gol e deram fuga do local
. Que ele acionou a PM, que foi atrás dos suspeitos; após a PM prender os suspeitos, foram até o pátio onde ele trabalha e o trouxeram para a delegacia como testemunha dos fatos”.

ALEXSANDRO BARROS MARQUES foi interrogado e respondeu:

“
Que veio de Cuiabá para Jangada com o intuito de furtar peças de caminhões
; que por volta das 3 horas da manhã estava no pátio do POSTO FREE procurando servo de embraguem para furtar, porém não encontrou a peça; que iria furtar a peça para vender posteriormente por aproximadamente 2.000 reais. Que não sabe exatamente onde venderia, e que ele não furtou a peça pois não a encontrou”.

ANTONIO CARLOS ALVES e o paciente permaneceram em silêncio ao serem interrogados pelo Delegado de Polícia.

Ao analisar a prisão em flagrante dos custodiados, o juízo de origem fixou cautelares diversas para ALEXSANDRO e decretou a prisão preventiva de ROBSON e ANTONIO, em decisão assim fundamentada:

“[...] Há, neste momento inicial da instrução, elementos informativos quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria. Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. No caso em comento, além de o delito imputado aos flagrados possuir pena máxima superior a quatro anos de reclusão e ser doloso,
verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual dos flagrados ANTONIO CARLOS ALVES e ROBSON ANTONIO DA SILVA, qual seja, a
garantia da ordem pública
. No caso dos autos, há que se considerar que os suspeitos foram localizados com ferramentas de manuseio de peças de caminhão logo após uma fuga suspeita, motivada pela chegada de um segurança no local, em um pátio com vários caminhões estacionados. Além disso, agiram em concurso de pelo menos três pessoas. No mais, verifico que o flagrado ANTÔNIO CARLOS ALVES, responde/respondeu, vários processos contra o patrimônio, inclusive com executivo de pena (Executivo de Pena Código no 389376 - Comarca de Cuiabá; código 1083, 4703 – Comarca de Juara; código 6557, 6771 – Comarca de Poconé; código 65179, 65339, 65576, 67809, 74098, 7157, 12075, 113254, 113740, 12075, Comarca de Várzea Grande), revelando comportamento voltado à pratica delituosa, bem como atentatória à Justiça, justificando seu decreto preventivo e, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De igual forma,
o autuado ROBSON ANTONIO DA SILVA, respondeu/responde vários processos (códigos 43691, 47364 – Comarca de Cuiabá; 222560 12083 e 12083 – Comarca de Cuiabá)
. Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar de garantir a ordem pública. Não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto as prisões em flagrante de ANTONIO CARLOS ALVES e ROBSON ANTONIO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA”.

Embora este
writ
não ataque os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva de ROBSON, concluo que ela está
concretamente fundamentada na garantia da ordem pública
, em razão da contumácia do paciente no cometimento de crimes.

É correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se
“evitar a prática de infrações penais”
(CPP, art. 282, I).

Concluo, portanto, que a decisão
vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

No tocante ao alegado excesso de prazo, p
ara caracterizar o constrangimento ilegal, ele deve ser deve ser analisado à vista do
caso concreto
, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pela Corte Cidadã quanto por este Sodalício:

“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).

“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade. (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).

No caso
sub examine
,
trata-se de processo com pluralidade de réus [três], com patronos distintos, o que demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devem ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

ROBSON foi preso há pouco mais de 90 [noventa] dias e, de acordo com as informações prestadas pelo juízo singular,
a audiência de instrução ocorreu no dia 16/09/2021
.

Embora não se tenha, no Sistema PJE, informação acerca do encerramento da instrução processual, é possível concluir que o processamento da ação penal tem sua marcha regular, não havendo que se cogitar excesso de prazo, diante das particularidades do caso concreto, como já mencionei alhures.

Diante do exposto, ausente o constrangimento ilegal ventilado na exordial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ROBSON ANTONIO DA SILVA, mantendo a sua segregação cautelar decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021